Tribunal: STF
Processo: RMS 36934
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO E DO DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COMPROVADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não merece censura o acórdão recorrido, quanto à alegação de ausência de materialidade da infração disciplinar, pois o exame dos autos revela que a convicção dos membros da comissão disciplinar se fundou em farto material probatório, que comprovou a ausência do impetrante do seu local de prestação de serviço no período em questão.



    2. Da mesma forma, mostra-se, também, inviável o exame da suposta ausência de comprovação do elemento volitivo do agente, da sua intenção de abandonar as funções inerentes ao seu cargo (‘animus abandonandi’), uma vez que, para acolher tais alegações, divergindo do que concluiu a Corte Superior, seria inevitável o reexame do conjunto de fatos e provas do processo administrativo disciplinar, o que, sabidamente, não é possível na via estreita do Mandado de Segurança. Precedentes.



    3. A Corte Superior, ao refutar a alegação de nulidade decorrente de suposto cerceamento de defesa, observou a orientação jurisprudencial deste TRIBUNAL sobre a ausência de direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos (art. 156, §§1º e 2º, da Lei 8.112/1990) – o que reforça a fragilidade do presente recurso. Precedentes.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.